Tribunal: TJES
Processo: 0000499-09.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-09.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUAN COSTA CUNHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – TOI – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO IRREGULAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021 assim dispõe: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período de impedimento.

2.
Os débitos em análise possuem origem nos períodos de janeiro de 2016 até março de 2017 e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 13/02/2020, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previstos na norma.

3.
Ademais, não há nenhuma das exceções previstas no caput do mencionado dispositivo legal, o que poderia fundamentar a suspensão do fornecimento. Se há cobrança de valores antigos, não se pode suspender o fornecimento. Precedentes.

4.
Não há como afastar a condenação por danos morais porque o apelante procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da parte apelada, o que configura dano moral
in re ipsa
, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

5.
Observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na r. sentença está em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação de anulação de procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais
”
ajuizada por
LUAN COSTA CUNHA
, reconheceu a regularidade do procedimento administrativo de lavratura do TOI nº. 3346362, mas, em razão da suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 7722633), aduz a parte agravante, em síntese, que em razão da reconhecida regularidade do procedimento realizado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é exercício regular do seu direito.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 7722835 pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º:
0000499
-
09
.202
0
.8.08.00
26

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
LUAN COSTA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação de anulação de procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais
”
ajuizada por
LUAN COSTA CUNHA
, reconheceu a regularidade do procedimento administrativo de lavratura do TOI nº. 3346362, mas, em razão da suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 7722633), aduz a parte agravante, em síntese, que em razão da reconhecida regularidade do procedimento realizado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é exercício regular do seu direito.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 7722835 pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Constada a regularidade do procedimento de lavratura do TOI nº. 3346362 pela sentença objurgada, a controvérsia submetida a este Órgão Julgador cinge-se na (ir)regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido.

O artigo 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021 assim dispõe:

Art. 357.
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Parágrafo único.
Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período de impedimento.

Conforme se verifica no documento de fls. 24/26, os débitos em análise possuem origem nos períodos de janeiro de 2016 até março de 2017, o que também pode ser constatado na fatura de fl. 23, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 13/02/2020, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previstos na norma.

Ademais, não vislumbro qualquer das exceções previstas no caput do mencionado dispositivo legal, o que poderia fundamentar a suspensão do fornecimento. Se há cobrança de valores antigos, não se pode suspender o fornecimento.

No mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. (...)
Suspensão indevida do fornecimento. Serviço essencial. Débito pretérito.
Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em R$5.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004294-25.2022.8.26.0223; Ac. 17627525; Guarujá; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 28/02/2024; rep. DJESP 08/03/2024; Pág. 1874)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
Suspensão do serviço. Débito pretérito. Em se tratando de débito pretérito, incabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia, de caráter essencial, o que não ocorre nos casos de inadimplência de faturas mensais
. Precedentes. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5006447-29.2022.8.21.0052; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 26/02/2024; DJERS 01/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS. RESOLUÇÃO ANEEL N. 1000/21. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE.
1. A empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável, consoante art. 357 da Resolução n. 1000/21 da Aneel
. 2. Demonstrado nos autos que os débitos em aberto relacionam-se a período superior a 90 dias de vencidos, adequada a decisão agravada de concessão parcial da tutela para determinar que a companhia se abstenha de promover a suspensão do fornecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF 07098246720238070000 1702925, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/05/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE APENAS QUANDO A CONCESSIONÁRIA DEMONSTRA QUE O DÉBITO DIZ RESPEITO A CONSUMO DE ATÉ 90 DIAS PASSADOS, QUE O CORTE ESTÁ SENDO FEITO EM ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO E QUE TENHA HAVIDO A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VEDADA A SUSPENSÃO
. CONCESSIONÁRIA QUE DEVE UTILIZAR OUTROS MEIOS DE COBRANÇA PARA OBTER A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO NEGATIVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08040642320228020000 São José da Tapera, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 17/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA APÓS 90 DIAS DO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 357 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOFIFICAÇÃO PRÉVIA DA DEVEDORA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 192 TJRJ. REFORMA DA SENTENÇA. A questão em debate versa sobre a legalidade do corte no fornecimento de energia elétrica em virtude de suposto inadimplemento da fatura referente a março/2022.
Prazo de 90 dias estabelecido no art. 357 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para suspensão do serviço que foi ultrapassado. Ausência de notificação prévia da consumidora acerca do débito. Art. 360, § 1º, II, da Resolução. Autora que não comprovou o pagamento em duplicidade da fatura questionada. Dano moral configurado. Serviço essencial
. Súmula nº 192 TJRJ. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08081880620228190023 202300147880, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 14/07/2023)

Desta forma, não vejo como afastar a condenação por danos morais porque o apelante procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da parte apelada, o que configura dano moral
in re ipsa
, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...]
III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

[...] A
o contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...]
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(Apelação Cível n. 0031464-44.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021).

Em relação à fixação do
quantum
, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano penso que o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na r. sentença está em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. TOI. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Quanto ao dano moral, entendo que in casu emerge à feição de uma presunção natural tanto da suspensão do fornecimento de energia, da cobrança em valor exorbitante (50 salários-mínimos) e das idas e vindas à sede da apelante e aos órgãos de proteção ao consumidor, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 8.
Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes
. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190003265, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios devidos em favor do causídico apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.